Tribunal: TJDFT
Processo: 0708542-69.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA – VALOR DO DESPACHANTE E DETRAN – DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – INOBSERVÂNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – REQUISITOS – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

2. No caso em análise, a autora efetuou a compra de um veículo automotor e afirma ter sido exigido o pagamento de R$ 790,00 referente à transferência que seria o valor do despachante e das taxas do Detran. A sentença determinou o pagamento de R$ 127,69 à autora referente à multa pelo atraso na transferência. A autora pugna pela repetição de indébito em dobro do valor do despachante (R$ 566,00), sustentando venda casada.

3. No contrato de compra e venda do veículo consta tão somente que o valor de R$ 790,00 diz respeito à transferência, não individualizando a que título (ID 20646396). Inobstante a requerida defender que informou à autora ser opcional o pagamento do despachante, não há nada nos autos que corrobore tal alegação. Acresça-se ainda a foto no ID 20646397 da qual não se depreende que o pagamento desse valor (R$ 566,00) seria facultativo, ao contrário, dá a entender que para se efetivar a transferência é necessário o pagamento de R$ 790,00.

4. Assim, o que se verifica é que não foi dada ao consumidor a possibilidade de não contratar o serviço, restando configurada a abusividade na fixação do valor cobrado pelos serviços do despachante, equivalente a 250% da taxa de emplacamento, não se tendo demonstrado, ainda, o valor efetivamente pago ao terceiro (despachante) a quem cometida a prestação do serviço. Ademais, a própria autora poderia ter realizado a transferência sem despender a referida quantia, caso a opção lhe tivesse sido conferida.

5. Não restou caracterizada a venda casa, entretanto, porque o serviço de despachante não se enquadra dentre os produtos ou serviços ofertados pela requerida, comerciante de veículos.

6. Em contrapartida, não é razoável determinar a devolução integral, já que o serviço foi prestado e a transferência realizada. Nesse contexto, pelas regras da experiência (art. 5o da Lei no 9.099/95), o valor de R$ 200,00 pelos serviços de despachante se afigura condizente. Contudo, a devolução se dará na forma simples porque não preenchidos os requisitos da restituição dobrada.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar, em parte, a sentença e condenar a requerida ao pagamento, em favor da autora, de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) com correção monetária do desembolso e juros de 1% da citação.

8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.